Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CIPRIANO CARVALHO NETO - CPF: 068.718.601-34 (AGRAVANTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), CILMAR CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 538.234.351-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 26.533.836/0001-45 (AGRAVADO), CILMAR CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 538.234.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO LEONEL DE MELO - CPF: 035.967.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 240.400.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO – DEBATE SOBRE OUTORGA UXÓRIA E IMPENHORABILIDADE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIPRIANO CARVALHO NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000060326.1996.8.11.0004, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, o recorrente aduz sustenta, em síntese: (i) que a execução deve ser suspensa e remetida ao juízo do inventário, por tratar-se de dívida vinculada ao espólio e envolver herdeira incapaz, nos termos dos arts. 313, I, e 796 do CPC; (ii) que não houve intimação do Ministério Público, o que torna nulo o processo desde então (CPC, art. 178, II), diante do interesse da herdeira incapaz; (iii) que o contrato de abertura de crédito objeto da execução não possui natureza de título executivo, nos termos da Súmula 233 do STJ, e que, mesmo se admitido como válido, sua exigibilidade estaria prescrita; (iv) que a ação executiva teve longa paralisação injustificada, sem impulso oficial ou requerimento efetivo do exequente entre 2003 e 2010, configurando prescrição intercorrente de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a Súmula 150 do STF; (v) que houve vícios quanto à legitimidade ativa do exequente, ante sucessivas alterações do CNPJ da cooperativa, sem prova de sucessão jurídica válida entre as pessoas jurídicas indicadas; (vi) que o contrato de aval prestado pelo de cujus é nulo, por ausência de outorga uxória e por ter se extinguido com o prazo contratual (29/09/1995), não podendo abarcar dívida contraída posteriormente (27/01/1996); (vii) que houve excesso de execução, pois, sendo o contrato de crédito fixo, a responsabilidade do avalista se limitaria ao valor pactuado de R$ 7.200,00; (viii) que o imóvel penhorado trata-se de bem de pequena propriedade rural familiar, destinado à subsistência da família, sendo impenhorável à luz do art. 5º, XXVI, da CF e do art. 4º, II, da Lei 8.629/1993.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para suspender o leilão judicial do imóvel penhorado. No mérito, pede a reforma da decisão combatida a fim de reconhecer : i) a nulidade da execução em razão da incompetência do juízo cível, da ausência de intervenção do Ministério Público e da necessidade de habilitação do crédito no inventário; ii) a nulidade da execução em razão da incompetência do juízo cível, da ausência de intervenção do Ministério Público e da necessidade de habilitação do crédito no inventário; iii) a prescrição intercorrente e da nulidade do título executivo, bem como da ilegitimidade da parte exequente e da nulidade do aval prestado sem vênia conjugal; iv) o excesso de execução; v) a impenhorabilidade do bem constrito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.º 278885360.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 284834863. Não há preliminares.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, no Id. n.º 290102854 informou verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do
Parquet
, razão pela qual deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso concreto, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo executivo, sob os seguintes fundamentos: (i) suposta prescrição intercorrente; (ii) incompetência do juízo da execução, em razão da existência de inventário do
“de cujus”
; (iii) ausência de intimação do Ministério Público, em razão da existência de herdeira incapaz; (iv) nulidade do título executivo, por ausência de liquidez e certeza; (v) ilegitimidade ativa da exequente, por sucessões empresariais não comprovadas; (vi) nulidade do aval prestado sem vênia conjugal; (vii) excesso de execução; e (viii) impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de propriedade rural de pequena extensão.

Foi deferida parcialmente a tutela recursal para suspender o leilão do bem penhorado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que não estão presentes no caso em estudo a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

Com tais considerações,
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei
.”

A decisão recorrida rejeitou, de forma fundamentada, a exceção de pré-executividade oposta pelo espólio, reconhecendo a higidez do título executivo, a legitimidade da exequente e a ausência de prescrição intercorrente.

Após detida análise dos autos, não vislumbro razões jurídicas suficientes para reformar a decisão agravada. Explico.

A alegação de prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo legal após a citação válida, o que não se demonstrou de forma clara e incontestável. O acervo processual revela intercorrências processuais, inclusive requerimentos de desarquivamento e diligências de localização de bens, o que interrompe ou suspende o prazo de prescrição.

A jurisprudência do STJ sedimentou que a prescrição intercorrente em execução só se caracteriza diante de inércia efetiva e prolongada do exequente, sem qualquer providência apta à satisfação do crédito. No caso, essa omissão não restou configurada de forma inequívoca.

Em relação a incompetência do juízo da execução, ainda que o executado tenha falecido, a jurisprudência é pacífica ao admitir que a execução possa prosseguir contra o espólio, representado por inventariante regularmente nomeado, não sendo obrigatória a remessa ao juízo do inventário, salvo quando há necessidade de deliberação sobre partilha, o que não é o caso.

Prosseguindo, a ausência de intervenção ministerial foi alegada em razão da existência de herdeira incapaz. Contudo, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, não se verifica, na presente fase de execução, interesse público primário que justifique a intervenção obrigatória do Ministério Público, tratando-se de interesse patrimonial individual e disponível.

Ademais, o título executivo é composto por contrato firmado em 1994, com assinatura do de cujus como avalista, e instruído com documentação contábil mínima para a aferição da dívida. Ainda que seja cabível debate sobre a aplicação da Súmula 233/STJ, o tema já foi objeto de pronunciamento anterior, não havendo, na decisão agravada, vício a ser sanado nesta via recursal.

No que concerne a outorga uxória, o contrato de aval sem vênia conjugal, anterior ao advento do Código Civil de 2002, deve ser interpretado à luz do regime jurídico vigente à época. Eventual ineficácia do aval somente pode ser reconhecida com base em prova específica da ausência de anuência e prejuízo concreto à meação, o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Quanto à impenhorabilidade do bem, a matéria deve ser arguida em impugnação à penhora, com provas inequívocas da condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família. A mera alegação genérica não comprova a incidência do art. 5º, XXVI, da CF/88,

A decisão combatida, portanto, revela-se juridicamente escorreita, ao rechaçar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Não há demonstração de ilegalidade, injustiça ou violação ao devido processo legal. Pelo contrário, o magistrado de origem fez uma análise precisa dos limites da exceção de pré-executividade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025